Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-45.2015.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação revisional c.c. repetição de indébito – Cartão de crédito consignado – Autora que sustentou que pretendia firmar contrato de empréstimo consignado com o corréu "Banco Cruzeiro do Sul S.A.", o qual lhe impôs, porém, contrato de cartão de crédito consignado - Tese ventilada pela autora que não se mostrou verossímil, ainda que a ação verse sobre consumo e seja ela hipossuficiente.

Ação

Ementa:
Ação revisional c.c. repetição de indébito – Cartão de crédito consignado – Autora que sustentou que pretendia firmar contrato de empréstimo consignado com o corréu "Banco Cruzeiro do Sul S.A.", o qual lhe impôs, porém, contrato de cartão de crédito consignado - Tese ventilada pela autora que não se mostrou verossímil, ainda que a ação verse sobre consumo e seja ela hipossuficiente.

Ação revisional c.c. repetição de indébito – Cartão de crédito consignado – Corréu "Banco Pan S.A." que informou que a operação objeto da lide, celebrada pela autora com o "Banco Cruzeiro do Sul S.A.", foi cedida por este a ele, sendo o atual responsável pelo contrato em questão - "Banco Pan S.A." que juntou ficha cadastral firmada pela autora com o "Banco Cruzeiro do Sul S.A.", na qual ela autorizou e solicitou a emissão do cartão de crédito, reconheceu a obrigação de pagar o valor mínimo indicado nas respectivas faturas, autorizou a reserva da margem consignável de seu salário até o limite de 10% para os pagamentos mínimos mensais - Autora e corréu "Banco Pan S.A." que juntaram as faturas do cartão de crédito consignado no 4218.XXXX.XXXX.7017, as quais demonstraram a realização de diversas compras, algumas parceladas – Clareza do contrato sobre o seu objeto, tendo as taxas mensal e anual de juros aplicáveis ao saldo devedor do cartão sido informadas nas respectivas faturas juntadas pela autora e pelo corréu "Banco Pan S.A.".

Ação revisional c.c. repetição de indébito – Cartão de crédito consignado – Alegação de ter sido a autora induzida em erro pelo corréu "Banco Cruzeiro do Sul S.A." não atestada – Autora que admitiu, na inicial e nas razões recursais, ter firmado o contrato de cartão de crédito em discussão, bem como a sua utilização para saques e compras – Autora que afirmou que os descontos a título de cartão de crédito tiveram início em 2008, havendo ela os questionado apenas em 20.8.2015, quando do ajuizamento da ação – Corréu "Banco Pan S.A." que juntou documentos que comprovaram a contratação e a utilização do cartão de crédito consignado - Sentença mantida - Ação improcedente – Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190276
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000121-45.2015.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é apelante RENATA PERIS
DE FIGUEIREDO FERREIRA DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A e BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-45.2015.8.26.0144 -Voto no
2
VOTO No: 32799 - Digital
APEL.No: 1000121-45.2015.8.26.0144
COMARCA: Conchal (Vara única)
APTE. : Renata Peris de Figueiredo Ferreira de Melo (autora)
APDOS. : Massa Falida do “Banco Cruzeiro do Sul S.A.” e “Banco Pan S.A.” (réus)
Ação revisional c.c. repetição de indébito Cartão de crédito
consignado Autora que sustentou que pretendia firmar contrato
de empréstimo consignado com o corréu “Banco Cruzeiro do Sul
S.A.”, o qual lhe impôs, porém, contrato de cartão de crédito
consignado - Tese ventilada pela autora que não se mostrou
verossímil, ainda que a ação verse sobre consumo e seja ela
hipossuficiente.
Ação revisional c.c. repetição de indébito Cartão de crédito
consignado Corréu “Banco Pan S.A.” que informou que a
operação objeto da lide, celebrada pela autora com o “Banco
Cruzeiro do Sul S.A.”, foi cedida por este a ele, sendo o atual
responsável pelo contrato em questão - “Banco Pan S.A.” que
juntou ficha cadastral firmada pela autora com o “Banco Cruzeiro
do Sul S.A.”, na qual ela autorizou e solicitou a emissão do cartão
de crédito, reconheceu a obrigação de pagar o valor mínimo
indicado nas respectivas faturas, autorizou a reserva da margem
consignável de seu salário até o limite de 10% para os pagamentos
mínimos mensais - Autora e corréu “Banco Pan S.A.” que
juntaram as faturas do cartão de crédito consignado no
4218.XXXX.XXXX.7017, as quais demonstraram a realização de
diversas compras, algumas parceladas Clareza do contrato sobre
o seu objeto, tendo as taxas mensal e anual de juros aplicáveis ao
saldo devedor do cartão sido informadas nas respectivas faturas
juntadas pela autora e pelo corréu “Banco Pan S.A.”.
Ação revisional c.c. repetição de indébito Cartão de crédito
consignado Alegação de ter sido a autora induzida em erro pelo
corréu “Banco Cruzeiro do Sul S.A.” não atestada Autora que
admitiu, na inicial e nas razões recursais, ter firmado o contrato de
cartão de crédito em discussão, bem como a sua utilização para
saques e compras Autora que afirmou que os descontos a título
de cartão de crédito tiveram início em 2008, havendo ela os
questionado apenas em 20.8.2015, quando do ajuizamento da ação
Corréu “Banco Pan S.A.” que juntou documentos que
comprovaram a contratação e a utilização do cartão de crédito
consignado - Sentença mantida - Ação improcedente Apelo da
autora desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-45.2015.8.26.0144 -Voto no
3
1. Renata Peris de Figueiredo Ferreira de Melo propôs ação
revisional de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com repetição de
indébito, de rito comum, em face da Massa Falida do “Banco Cruzeiro do Sul S.A.” e de
“Banco Pan S.A.” (fls. 1/11).
Cada um dos réus ofereceu contestação (fls. 28/40, 55/65), havendo
a autora apresentado réplica (fls. 130/144).
Na contestação oferecida pelo “Banco Pan S.A.” (fls. 55/65), este
informou que a operação objeto da lide, celebrada pela autora com o “Banco Cruzeiro do
Sul S.A.”, foi cedida a ele, sendo o atual responsável pelo referido contrato (fl. 56).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 196), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação improcedente (fl. 200). Condenou a autora
no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa (fl. 200), isto é, sobre R$ 15.000,00 (fl. 11).
Determinou, contudo, que, na execução das verbas de sucumbência, fosse observado o art.
98, § 3o, do atual CPC (fl. 200).
Inconformada, a autora interpôs, tempestivamente, apelação (fl.
202), aduzindo, em síntese, o seguinte: pretendia firmar contrato de empréstimo
consignado, mas lhe foi imposto contrato de cartão de crédito consignado; foi induzida em
erro; não houve indicação prévia do percentual dos juros remuneratórios; os juros
remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado; não houve informação clara
sobre o contrato firmado; o contrato de cartão de crédito deve ser convertido para contrato
de empréstimo consignado; faz jus à repetição de indébito em dobro; a sentença recorrida
há de ser reformada (fls. 203/209).
O recurso foi respondido pelos réus (fls. 212/216, 217/228), não
havendo sido preparado, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (fl. 23).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela autora não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Ainda que a ação verse sobre consumo e seja a autora
hipossuficiente, não se mostrou verossímil a alegação de que apenas pretendia contratar
com o corréu “Banco Cruzeiro do Sul S.A.” empréstimo consignado padrão, porém, ele lhe
impôs um contrato de cartão de crédito consignado (fls. 3/4, 172).
O corréu “Banco Pan S.A.” demonstrou que a autora celebrou
contrato de cartão de crédito consignado com o corréu “Banco Cruzeiro do Sul S.A.”,
mediante a juntada da “Ficha Cadastral Cartão Consig Card” no 4881359” (fl. 66), firmada
por ela (fl. 66), acompanhadas pelas faturas do cartão de crédito consignado no
4218.XXXX.XXXX.7017 (fls. 69/76).
Da ficha cadastral, no campo “Declarações do Solicitante Titular”,
constou que ela: autorizou e solicitou a emissão do cartão de crédito (item 1); reconheceu a
obrigação de pagar o valor mínimo indicado nas respectivas faturas (item 3); autorizou a
reserva da margem consignável de seu salário até o limite de 10% para os pagamentos
mínimos mensais (item 5).
O aludido instrumento é claro sobre o seu objeto, tendo as taxas de
juros remuneratórios sido informadas previamente à autora por intermédio das faturas
mensais do cartão de crédito (fls. 16/20, 69/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-45.2015.8.26.0144 -Voto no
4
Ademais, a própria autora admitiu ter firmado e utilizado o cartão
em discussão, como se depreende da petição inicial (fl. 2), bem como das razões recursais
(fl. 205), consoante revelado nos trechos transcritos a seguir:
“(...) adquiriu em 2008, mediante convênio da Prefeitura Municipal
de Conchal, cartão de crédito consignado junto ao Banco Cruzeiro do
Sul S.A., ora requerido, podendo, além de efetuar compras
parceladas, sacar nas agências bancárias cadastradas, quantias dentro
do limite estabelecido pelo banco em questão.
O desconto das parcelas deste empréstimo/compras, atendendo às
regras do consignado, seria feito diretamente no contracheque da
servidora e o comprometimento do valor das parcelas, de até 10% de
seu salário.
Após efetuar algumas compras parceladas e saques, no total de R$
2.602,29 (...), realizadas nos meses de 7/2008, 8/2008 e 7/2009, as
deduções começaram a ser feitas (...)” (fl. 2).
“Depreende-se do cabeçalho do contrato objeto da lide 'Termo de
Adesão - Empréstimo e Cartão de Crédito Consignado' e
'Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' - que o apelado
ofereceu à apelante uma espécie de empréstimo consignado efetuado
por meio de saque em cartão de crédito, cujos encargos se dão de
acordo com as taxas ínsitas a esta modalidade de crédito,
sabidamente mais elevadas, com o propósito de burlar o limite
estabelecido para margem consignável” (fl. 205).
Tendo a autora admitido que firmou o contrato de cartão de crédito,
assim como que obteve o crédito em seu proveito do valor emprestado pelo corréu “Banco
Cruzeiro do Sul S.A.” por meio do cartão de crédito consignado impugnado por ela (fl. 2),
mostra-se inviável o reconhecimento de serem indevidos os descontos efetuados a título de
cartão de crédito consignado dentro da reserva de margem consignável.
2.2. Ademais, não ficou atestado que o corréu “Banco Cruzeiro do
Sul S.A.” tenha induzido a autora em erro (fl. 204), diversamente do alegado nas razões
recursais.
A autora reconheceu ter utilizado o cartão para saques e compras
desde 2008 (fls. 2, 72, 74), algumas parceladas (fls. 72, 74), havendo ela refutado a
contratação do referido cartão somente em 20.8.2015, quando ajuizou esta ação (fl. 1).
A idade, inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só,
não é suficiente para presumir a existência de vício de consentimento, já que tal condição
não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.
2.3. Sobre a legalidade da contratação de cartão de crédito com
reserva de margem consignável, já houve pronunciamentos da maioria das Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, consoante se depreende das ementas
transcritas a seguir:
“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-45.2015.8.26.0144 -Voto no
5
indenização por danos morais
Improcedência
Empréstimo
consignado na modalidade de reserva de margem consignável
(RMC) Pretensão de reforma sob a alegação de não contratação do
respectivo negócio - Descabimento Com a apresentação pelo banco
réu do contrato de adesão a cartão de crédito consignado com
autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo
respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem
consignável (RMC), não se sustentam as alegações da autora
apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida,
mostrando-se legítimo o negócio entabulado entre as partes, sendo
de rigor a manutenção dos respectivos termos do contrato de
empréstimo em questão, o que afasta, por via de consequência, os
demais pleitos da autora nos autos, concernentes à condenação do
banco apelado à repetição de indébito e à indenização por danos
morais - Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração
dos honorários advocatícios” (Ap no 1000940-15.2017.8.26.0369, de
Monte Aprazível, 11a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
WALTER FONSECA, j. em 22.3.2018) (grifo não original).
“(...) Reserva de margem consignável Adesão inequívoca da autora
em contrato de cartão de crédito para débito contra margem
consignável em seu benefício previdenciário Licitude da reserva de
5% instituída pela Lei no 13.172, de 21.10.2015, oriunda da
conversão da MP no 681/15, proposta como ação governamental
para impulsionar a economia, elevando de 30% para 35% a margem
consignável dos mútuos abrangidos pela Lei no 10.820/2003, sendo
esse adicional para uso exclusivo em cartão de crédito administrado
pelo agente mutuante (...)” (Ap no 1004092-59.2017.8.26.0664, de
Votuporanga, 12a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. JACOB
VALENTE, j. em 17.11.2017).
“Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais Reserva de
margem consignável (RMC) em benefício previdenciário para
descontos de débito de cartão de crédito consignado Alegação de
negativa de solicitação de cartão de crédito consignado com o banco
réu Sentença de improcedência Ausência de verossimilhança
Faturas de cartão de crédito juntadas com a contestação e não
impugnadas na réplica revelando a efetiva utilização do cartão de
crédito pela requerente e evidenciando, de forma inequívoca, a
adesão ao contrato de cartão de crédito disponibilizado pelo réu e ao
respectivo sistema de descontos da RC do benefício previdenciário
Sentença
mantida

Recurso
negado”
(Ap
no
1013841-56.2017.8.26.0032, de Araçatuba, 13a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, j. em
6.4.2018).
“Contratos bancários Ação de obrigação de fazer cumulada com
modificação de cláusula contratual e indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-45.2015.8.26.0144 -Voto no
6
materiais e morais Cartão de crédito consignado com autorização
para desconto em benefício previdenciário
Alegação de
abusividade na contratação com evidente ausência de informação e
venda casada Pretensão de empréstimo consignado e não utilização
de crédito rotativo de cartão de crédito Documentação exibida pelo
banco que demonstra a contratação, com cláusulas expressas, forma
de evolução do débito, saque e comprovação do crédito em conta via
TED Ausência de descumprimento do § 3o do art. 16 da Instrução
Normativa no 28/2008 do INSS, consoante Lei no 13.172/2015,
alterando a redação da Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o, II Ação
improcedente Sentença mantida Recurso desprovido e majorada
a verba honorária (art. 85, § 11, do NCPC)” (Ap no
1010798-57.2017.8.26.0438, de Penápolis, 15a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, j. em 6.4.2018).
“Inexistência de negócio jurídico c.c. danos morais Pretensão da
autora fundada na não contratação de cartão de crédito com Reserva
de Margem Consignável Requerido que comprovou a contratação
de cartão de crédito, bem como a previsão contratual de desconto do
'pagamento mínimo' no benefício previdenciário
Autora que
inclusive já tinha comprometido a margem de 30% do benefício
previdenciário, só podendo, portanto, contratar cartão de crédito
consignado Inexistência de conduta ilícita do requerido Demanda
improcedente

Recurso
improvido”
(Ap
no1004504-28.2017.8.26.0619, de Taquaritinga, 16a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. JOVINO DE SYLOS, j. em
27.3.2018) (grifo não original).
“Repetição de indébito c.c. indenização por dano moral.
Documentos juntados pelo réu que comprovam a regularidade da
contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
em benefício previdenciário. Utilização do cartão de crédito pelo
autor. Ausente qualquer prova de vício do consentimento. Débito
exigível. Inocorrência de dano moral. Ação improcedente. Sentença
mantida. Recurso desprovido” (Ap no 1011355-91.2017.8.26.0196,
de Franca, 17a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. AFONSO
BRÁZ, j. em 20.3.2018) (grifo não original).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição e
indenização por danos morais Contrato bancário Sentença de
improcedência Inconformismo da autora Adesão ao cartão de
crédito consignado e autorização para desconto em folha de
pagamento Contratação de cédula de crédito bancário com saque e
a utilização da cártula regularmente comprovadas pelo réu

Realização de saques e pagamento mínimo da fatura, mediante
desconto em folha Suplicante que não trouxe prova de quitação
dos boletos que lhe foram encaminhados, fato que gerou a incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-45.2015.8.26.0144 -Voto no
7
de encargos rotativos Disponibilização de valores em conta da
autora comprovada por meio de extratos Cobrança correspondente
àquela contratada pelo consumidor, que tinha a opção de escolher
outra forma de empréstimo Ausência de ilegalidade a ensejar
repetição, arbitramento de indenização ou mesmo alteração daquilo
que foi livremente pactuado entre as partes Sentença mantida
Recurso não provido” (Ap no 1008361-82.2017.8.26.0037, de
Araraquara, 18a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. HELIO
FARIA, j. em 27.3.2018).
“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ação
reparatória de danos materiais e morais Cartão de crédito
Alegação de vício de consentimento, diante da intenção de contratar
empréstimo bancário e não cartão de crédito Descabimento
Instrumento firmado pela autora que previa ostensivamente a espécie
e condições do contrato de cartão de crédito consignado Lesão
inocorrente, ademais, porquanto as taxas de juros pactuadas são
inferiores às médias de mercado para operações da espécie Prova
impeditiva do direito do autor devidamente produzida pelo réu Art.
373, inciso II, do CPC Indenização por danos morais indevida
Litigância de má-fé caracterizada Sentença mantida Recurso não
provido” (Ap no 1000483-21.2017.8.26.0615, de Tanabi, 19a Câmara
de Direito Privado, v.u., Rel. Des. MARIO DE OLIVEIRA, j. em
6.4.2018) (grifo não original).
“Apelação. Ação de repetição de indébito e de indenização por
danos morais. Descontos em benefício previdenciário referentes a
contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem
consignável. Sentença de improcedência. Apelo do autor pleiteando
a reforma. Sem razão. Adesão inequívoca do demandante em
contrato de cartão de crédito para débito contra margem consignável
em seu benefício previdenciário. Sentença mantida na íntegra.
Ausência de danos morais. Recurso desprovido” (Ap no
1024576-68.2017.8.26.0576, de São José do Rio Preto, 20a Câmara
de Direito Privado, v.u., Rel. Des. ROBERTO MAIA, j. em
19.3.2018).
“Apelação. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de
crédito. Reserva de Margem Consignável. Art. 1o da Resolução no
1.305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Art. 3o da
Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16.5.2008 (modificada
pela Instrução Normativa no 39/2009). Banco trouxe com a
contestação documentos que demonstram a assinatura de contrato de
empréstimo consignado atrelado ao cartão de crédito, bem como
demonstrativo de depósitos/saques das quantias mutuadas. Art. 373,
inciso II, do CPC. Improcedência do pedido mantida. Recurso
improvido” (Ap no 1004867-73.2017.8.26.0438, de Penápolis, 21a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. SILVEIRA PAULILO, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-45.2015.8.26.0144 -Voto no
8
em 3.4.2018).
“Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos
morais. Improcedência. Cartão de crédito consignado. Desconto
sobre reserva de margem consignável em benefício previdenciário
(RMC). Instituição financeira que se desvencilhou do encargo de
demonstrar a validade da cobrança. Apresentação de contrato de
adesão de cartão de crédito consignado e autorização de desconto em
folha de pagamento rubricado e assinado pela autora. Comprovação
de utilização do cartão disponibilizado. Contratação hígida. Danos
morais inexistentes. Prova do fato constitutivo do direito ausente.
(...). Recurso provido em parte” (Ap no 1003102-84.2017.8.26.0400,
de Olímpia, 22a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO
RUI, j. em 27.3.2018).
“Contrato. Prestação de serviços de cartão de crédito. Celebração
comprovada. Expressa previsão contratual para efetivação de
descontos em benefício previdenciário do contratante, com Reserva
de Margem Consignável (RMC). Permissão de retenção que se
mostra legal para fins de amortização. Art. 6o da Lei no 10.820/2003.
Dever do usuário de realizar o pagamento do valor remanescente
devido, sob pena de incidência de contratação de crédito rotativo.
Regularidade. Mantença integral da conclusão de primeiro grau.
Recurso não provido” (Ap no 1001146-29.2017.8.26.0369, de Monte
Aprazível, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
SEBASTIÃO FLÁVIO, j. em 16.11.2017).
“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais Cartão de crédito Banco réu que demonstrou a existência
de relação contratual entre as partes, decorrente de contrato de cartão
de crédito consignado, não impugnado pelo autor. Ausência de
descontos indevidos no benefício previdenciário do autor. Ausência
de demonstração de vício de consentimento ou conduta dolosa do
banco réu. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável
(RMC) devidamente autorizada pelo autor e pela Lei. Ademais, o
desconto da RMC constitui forma de amortização do débito. Dano
moral não configurado. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido” (Ap no 1002301-70.2017.8.26.0077, de Birigui,
23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA,
j. em 23.1.2018).
“Ação declaratória c.c. indenizatória. Reserva de margem
consignável no benefício previdenciário que, supostamente, não foi
contratada. Sentença de improcedência. Irresignação da autora.
Descabimento. Contrato de adesão a cartão de crédito consignado
juntado. Comprovante de disponibilização de saque em favor da
parte autora. Pagamento da fatura através de desconto em folha de
pagamento. Regularidade da contratação comprovada. Vício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-45.2015.8.26.0144 -Voto no
9
alegada lesão não configurado. Precedentes. (...). Recurso não
provido” (Ap no 1000623-25.2017.8.26.0334, de Macaubal, 24a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. WALTER BARONE, j.
em 28.3.2018).
“Obrigação de fazer Alegação de não contratação da Reserva de
Margem Consignável - Pedido de indenização por danos morais -
Impossibilidade Contrato juntado aos autos, devidamente assinado,
com autorização expressa de contratação de cartão de crédito com
Reserva de Margem Consignável Permissão do art. 6o da Lei
10.820/03, segundo o qual os titulares de benefícios de
aposentadoria e pensão do Regime Geral da Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional de Previdência Social INSS a
proceder aos descontos referidos no art. 1o desta Lei, bem como
autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimo, financiamentos e operações de arrendamentos
mercantis por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS (Redação dada pela Lei no 10.953, de 2004)
Inexistência de ilícito Sucumbência recursal, nos termos do art. 85,
§
11,
do
CPC

Recurso
não
provido”
(Ap
no
1002388-23.2017.8.26.0369, de Monte Aprazível, 38a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. ACHILE ALESINA, j. em
5.5.2018).
“Contratos bancários - Cartão de crédito consignado (RMC) -
Contratação regular demonstrada - Legitimidade da cobrança pela
instituição
financeira
-
Recurso
não
provido”
(Ap
no
1010440-11.2017.8.26.0077, de Birigui, 21a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. GILSON DELGADO MIRANDA, j. em
26.9.2018).
2.4. De outra banda, ao contrário do sustentado pela autora na inicial
(fl. 2), não há de se falar em dívida eterna.
Como assinalado na sentença hostilizada:
“(...) não prospera a irresignação da autora quanto à suposta
eternização da dívida, eis que o valor mínimo de 10% descontado em
folha é, evidentemente, valor mínimo, destinado tão somente ao
pagamento mínimo da fatura, podendo (e devendo) a parte devedora
pagar o saldo restante via boleto bancário, encaminhado todos os
meses para sua residência.
Assim, para evitar a eternização da dívida, basta que a autora efetue
abatimento mensal superior ao valor mínimo de 10%, não havendo
qualquer ilegalidade ou abusividade em tal contratação” (fls.
199/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-45.2015.8.26.0144 -Voto no
10
2.5. Em suma, não atestado vício de consentimento, a adesão pela
autora a cartão de crédito com reserva de margem consignável de 5% de seu benefício
previdenciário, com amparo no art. 6o, § 5o, da Lei Federal no 10.820, de 17.12.2003,
legitimou o decreto de improcedência da ação em exame (fl. 200).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 196/200).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelos advogados dos bancos réus (fls. 212/216, 217/228), majoro, com fulcro no art. 85, §
11, do atual CPC, a verba honorária devida a eles pela autora, de 10% para 15% sobre o
valor da causa, isto é, sobre R$ 15.000,00 (fl. 11), corrigido pelos índices da tabela prática
editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do ajuizamento da ação.
Como a autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 23), as verbas de
sucumbência só podem ser exigidas se ficar atestado que ela perdeu a condição legal de
necessitada, nos termos do art. 98, § 3o, do atual CPC.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator